Tribunal: TJSP
Processo: 2113641-63.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS – O C. STJ conferiu interpretação ampliativa ao artigo 833, X, do CPC, para fixar entendimento de que os ativos financeiros inferiores a quarenta salários mínimos são impenhoráveis, independentemente de sua natureza jurídica – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.